Tribunal: TJDFT
Processo: 0004505-36.2017.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVO FÚTIL. FUNDAMENTO IDÔNEO. PARÂMETRO DE AUMENTO. CORREÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. MANUTENÇÃO.

I – Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando apresenta os fatos de maneira consistente todas as vezes que ouvida.

II – O delito de ameaça é crime formal e independe, por isso, de resultado, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, desde que seja apta para causar efetivo temor, o que restou configurado nos autos, porquanto a vítima compareceu na Delegacia, registrou ocorrência, pediu apuração dos fatos e requereu a aplicação de medidas protetivas.

III – Plenamente justificado o reconhecimento da agravante do motivo fútil (art. 61, II, “a", do CP), quando o acusado ameaça a vítima de morte unicamente porque ela não concordou em reatar o casamento.

IV - No que se refere ao quantum de aumento, ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.

V - Da interpretação do art. 78, §1o e art. 46, ambos do CP, extrai-se que somente será possível fixar a prestação de serviços à comunidade como condição do sursis quando a pena cominada for superior a 6 (seis) meses.

VI – O STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de ser possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

VII – Firmou-se o entendimento de que a indenização por dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, deve ser arbitrada mediante pedido expresso e formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.

VIII – Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

IX – Recurso conhecido e parcialmente provido.